Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA FEDERAL. EFEITO SUSPENSIVO. INADMISSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE NOTIFIÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA A CONTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. UTILIZAÇÃO DE MEIOS RESTRITIVOS LEGALMENTE PREVISTOS. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de notificação extrajudicial para a constituição do devedor em mora nas ações de execução de cédula de crédito, bem como a suposta ilicitude na decretação da penhora de bens.
2. Observe-se que a Fundação Habitacional do Exército é entidade de natureza fundacional federal criadora e supervisora da referida associação, o que não é suficiente para atrair a competência da justiça federal para a solução da controvérsia.
3. Ao alegar a ocorrência de excesso do valor do crédito perseguido a ora recorrente deixou de indicar o valor que entende correto e não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, nos termos do art. 917, § 4o, do CPC, se não for apontado o valor correto ou não for apresentado o respectivo demonstrativo, “o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”.
4. Por se tratar de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, o simples inadimplemento submete o devedor à situação de mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
5. Convém destacar que é do devedor, após a efetivação da penhora, o ônus de provar que no caso concreto examinado deve ser aplicada a regra de impenhorabilidade.
6. Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, a pretensão ao crédito exercida pelo credor não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional e desnecessária.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.